Tribunal: TJDFT
Processo: 0772796-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na concessão de tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), bem como de passagens aéreas e hospedagem.
2. Nas razões recursais, o recorrente alega que a equipe médica do hospital transplantador, na cidade de Porto Alegre/RS, é mais adequada para continuar o tratamento do paciente, uma vez que se encontra sob os cuidados desta equipe há 19 anos, sendo necessário sua continuidade naquele nosocômio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste na análise do direito do requerente ao tratamento de saúde fora do domicílio (TFD) com o pagamento de todas as despesas de deslocamento e de hospedagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Narra o autor que tem 24 (vinte e quatro) anos e aos 5 (cinco) anos, ante o quadro de insuficiência renal crônica, necessitou se submeter a cirurgia de transplante renal, que foi realizada na cidade de Porto Alegre. Acrescenta que em 2008, aos 8 anos de idade, mudou-se para Brasília e iniciou acompanhamento no Hospital de Base do Distrito Federal, porém, ante a necessidade de acompanhamento especializado se viu obrigado a requerer o TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) para a cidade de Porto Alegre, o que foi concedido. Todavia, atualmente, o Distrito Federal negou a continuidade do tratamento sob argumento do paciente já se encontrar na fase adulta podendo ser atendido na rede pública do Distrito Federal. Informa que o tratamento tem que ser continuado no hospital de Porto Alegre em face da especialidade, do conhecimento, da confiança e da eficiência.
5. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
6. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
7. O Tratamento Fora do Domicílio (TFD) é autorizado apenas em casos excepcionais, quando o tratamento necessário não está disponível no domicílio do paciente.
8. No caso, após instrução do feito, restou demonstrado que não há prejuízo para saúde do recorrente (pós-transplantado) o acompanhamento por equipe médica do Hospital de Base, que está devidamente habilitada para acompanhamento dos transplantados renais.
9. Embora o autor prefira o acompanhamento pela equipe médica do hospital que realizou o transplante (Porto Alegre/RS), a concessão somente é possível no caso de comprovada impossibilidade do tratamento do domicílio do paciente, o que não é o caso.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da causa, fincando, porém, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 6o, 196 a 198; Lei Orgânica do Distrito Federal, artigos 204 e 205.